Tribunal: TJMT
Processo: 0019916-55.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019916-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DALLAS RENT A CAR LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.470.111/0001-61 (APELADO), CARLOS GONCALVES JUNIOR - CPF: 214.721.588-06 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO BRUNO - CPF: 292.858.788-81 (ADVOGADO), RAIANY HONORIO PINHEIRO - CPF: 054.413.171-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL CELEBRADO NA CAPITAL PAULISTA – APRESENTAÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS AINDA ANTES DE CHEGAR AO LITORAL – COMUNICAÇÃO DA AVARIA – EXIGÊNCIA, PELA LOCADORA, DE DESLOCAMENTO DO CONSUMIDOR DO LITORAL PARA A CAPITAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELA SUBSTITUIÇÃO DO CARRO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – POSTERIOR RUPTURA UNILATERAL DO CONTRATO PELA LOCADORA E ENVIO DE GUINCHO VAZIO PARA REAVER O AUTOMÓVEL – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PELO ACÚMULO DE SUCESSIVAS CONDUTAS DESRESPEITOSAS PARA COM O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL NO ÚLTIMO PONTO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a sentença condenou a Locadora ao ressarcimento de valores por entender que esta cometeu ilícito civil ao não envidar esforços para solucionar o problema suportado pelo consumidor após constatação de falhas mecânicas no automóvel alugado e ao exigir-lhe deslocamento do litoral até a capital paulista para substituição do veículo, descabe a rejeição do pedido de indenização por danos morais ao fundamento de ausência de demonstração da falha na prestação do serviço, ainda mais se não é esse o único fundamento do pedido. 2. Demonstrado o ato ilícito por violação às regras da relação consumerista, bem como pelo acúmulo de sucessivas condutas desrespeitosas de seus prepostos, e sendo evidente o dano moral e o nexo de causalidade, deve a empresa/ré ser condenada à indenização por lesão extrapatrimonial. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. O acúmulo de sucessivas condutas desrespeitosas pelos funcionários da prestadora de serviço gera responsabilização por ato ilícito extracontratual, hipótese em que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do evento danoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019916-55.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENESIS BARBARÁ MARQUES PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0019916-55.2016.8.11.0041 – Código 1122710), ajuizada pelo apelante contra DALLAS RENT A CAR LTDA, julgou apenas parcialmente procedente o pedido por entender que, informada do defeito do automóvel alugado, cabia à Locadora/ré enviar outro substituto ao autor/apelante/consumidor, sendo-lhe defesa a tentativa de “
transferir para o consumidor/autor o ônus de se deslocar 190 km, da cidade de Ilha Bela, onde o veículo defeituoso se encontrava, até Guarulhos-SP, na sede da empresa
”, para que o carro fosse substituído; considerando ausência de controvérsia sobre o fato de que, após isso, a Locadora rescindiu o contrato de locação e buscou o veículo em Ilha Bela/SP com guincho, condenou-a ao ressarcimento de R$ 194,92, referentes às despesas suportadas pelo autor com a compra de passagens de ônibus para ele e sua família voltarem ao aeroporto de Guarulhos/SP.

A r. sentença rejeitou, porém, o pedido de indenização por danos morais por entender, com apoio jurisprudencial, que “
a existência de possível defeito em veículo locado, prontamente substituído pela prestadora de serviço, é inapta a ensejar dano de natureza extrapatrimonial
”, e que, portanto, não ocorreram, no caso, “
transtornos que ultrapassem o mero dissabor ou aborrecimento
”, mesmo se considerada a avançada idade da avó do autor (80 anos), que também viajava do automóvel defeituoso.

Por fim, porque o autor restou vencido em “
parte substancial do pedido
”, condenou-o à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1 mil (cf. Id. nº 71769477).

O autor/apelante sustenta que o pedido de indenização por danos morais não se prende exclusivamente ao defeito do veículo alugado, mas também ao descaso da apelada, que se negou “
a fornecer outro veículo, causando graves transtornos ao apelante e sua família, que estavam passando apenas por cinco dias de férias para visitar
(sua mãe)”.

Enfatiza com bastante veemência tratar-se de “
perturbação psíquica que deixou marcas até hoje
”, porque foi impossibilitado de desfrutar da última viagem feita com sua avó octogenária, que faleceu pouco tempo depois, bem como pelo fato de que “
teve que incomodar sua prima que morava em outra cidade para buscar a avó de carro com o fito de leva-la a São Paulo
”, já que ela não podia passar tanto tempo sentada em um ônibus, e, ainda, porque “
se viu constrangido perante sua família em não poder oferecer-lhes a comodidade almejada
”.

Afirma que, além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória “
toda a via sacra sofrida pela péssima assistência ao cliente
”, frisando, ainda, que a preposta constituída pela ré no ato solene “
nada tinha a dizer em audiência, eis que confessa não ter conhecimento dos fatos
” (cf. Id. nº 71769480 e 71769482).

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado integralmente procedente, condenando-se a ré/apelada também à indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais dizendo que, mesmo sendo incontroversa a ocorrência de “
falha mecânica, o que não é

culpa
(sua)”, também é certo que “
disponibilizou reboque e taxi para que o apelante procedesse com a retirada de um novo veículo
”, destacando, ainda, que “
não há qualquer cláusula contratual que preveja que em caso de falha no veículo a apelada entregaria um novo veículo ao autor no local onde ele estivesse
”, inclusive porque “
há todo um procedimento para a retirada do veículo, o que inclui a sua vistoria pelo cliente retirante
”.

Afirma, ainda, que, nesses casos, a empresa “
fornece a resolução do problema indicando a sua loja mais próxima para a retirada de um novo veículo
”, esta que, no caso, fica em São Paulo/SP, de modo que “
seguiu rigorosamente o contrato entabulado entre as partes
” (cf. Id. nº 71769485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há qualquer controvérsia sobre os fatos narrados na petição inicial; com bastante antecedência, o autor celebrou contrato de locação de veículo com a Locadora/ré, reservando para si um veículo VW Voyage, ou GM Cobalt, ou outro similar de motorização 1.4 ou 1.6, com direção hidráulica, câmbio manual e ar condicionado, para ele e sua família se deslocasse do aeroporto de Guarulhos/SP para Ilha Bela/SP, seu destino final.

Sucedeu, porém, que, como chegou na sede da ré naquele aeroporto sob condições climáticas ruins, preocupado com o conforto de sua família, especialmente de sua avó octogenária, o autor solicitou troca do veículo reservado para um de melhores características, mediante pagamento da diferença de tarifa, mas isso foi sumariamente negado pela Locadora. Nesse ponto, a inicial destaca que “
em momento algum a requerida alegou que não havia veículos disponíveis nos moldes solicitados
”, e que o pedido foi negado por puro “
descaso em ter que modificar o contrato e ajustar a diferença de valores
” (cf. Id. nº 71714477 - pág. 9).

Ainda segundo a inicial, “
muito contrariado e chateado
(...)
pelo péssimo atendimento
”, o autor “
fez a retirada do veículo “do mesmo grupo do que fora reservado, no entanto, com uma quilometragem menor
”, mas esse “
começou a falhar demasiadamente na estrada, principalmente durante a descida da serra, causando uma completa insegurança e medo no requerente e em seus familiares
”.

Como chegaram “
tarde da noite em seu destino
”, o autor comunicou a Locadora da falha do veículo no dia seguinte, mas “
esta negou qualquer atendimento, solicitando apenas que o requerente levasse o veículo defeituoso para a cidade de São Paulo/SP, com o fito de buscar um novo
”, o que, segundo a inicial, “
é um absurdo
”.

Mesmo diante dos argumentos do autor de que “
o valor de um taxi para percorrer 190 km sairia praticamente o custo inteiro da locação de um veículo
”, e de que “
seria menos dispendioso
(...)
se eles mandassem um novo veículo
(...)
e buscassem o veículo defeituoso com um guincho
”, a Locadora permaneceu em “
total descaso
(e)
não atendeu aos apelos do requerente
” (sic – cf. Id. nº 71714477 - pág. 10).

O autor, então, se negou a levar o veículo porque este “
não oferecia o mínimo de segurança
” e porque “
queria aproveitar o pouco tempo de folga com a família, sendo que se fosse para São Paulo para buscar novo veículo perderia mais um dia de viagem
”; por este mesmo segundo motivo, negou-se também a entrar em taxi custeado pela Locadora para ir até sua sede em São Paulo/SP.

Diante disso, a Locadora “
informou que estaria cancelando o contrato de locação naquele exato momento, e logo em seguida se deslocaram
(até)
a cidade de Ilha Bela/SP para buscar o veículo com um guincho
”, o que, segundo a inicial, evidencia o “
descaso
(da Locadora e seus funcionários)
perante seus clientes, eis que tiveram a capacidade de mandar um guincho vazio para buscar o veículo defeituoso
”, mas ninguém “
teve o discernimento, a decência de
(levar)
um veículo através também de um guincho para o
(autor)
afim de cumprir na integra contrato celebrado
” (sic – cf. Id. nº 71714477 - pág. 10/11).

O autor encerra a exposição fática pontuando que o veículo alugado “
era imprescindível para sua locomoção durante os passeios
(e)
de extrema importância para o seu retorno para o aeroporto em São Paulo
”, e dizendo que “
se viu obrigado a retornar de ônus juntamente com duas crianças, e sua prima, que mora em outra cidade, teve que buscar de carro a avó do requerente, pois esta não pode ficar muito tempo sentada
”, pelo que “
seria extremamente prejudicial à sua saúde viajar de ônibus
” (sic – cf. Id. nº 71714477 - pág. 11).

A r. sentença, porém, acolheu apenas o pedido de ressarcimento pelas despesas com as passagens de ônibus, por entender que a Locadora “
não adotou providências adequadas para resolver o impasse, não obstante acionada a tempo de fazê-lo, buscando, a todo tempo, transferir para o consumidor/autor o ônus de se deslocar 190 km, da cidade de Ilha Bela, onde o veículo defeituoso se encontrava, até Guarulhos-SP, na sede da empresa
”.

Repeliu, porém, a existência de dano moral indenizável dizendo que a pronta substituição do veículo defeituoso alugado afasta a pretensão indenizatória, pontuando que a problemática “
não impediu que o autor e sua família chegassem à cidade de Ilha Bela/SP
”, e, ainda, que o autor “
não ficou totalmente desamparado, uma vez que lhe foi disponibilizado um táxi para que
(fosse)
à sede da empresa pegar outro automóvel
” (sic – cf. Id. nº 71769477 - pág. 2).

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilização civil exige demonstração do ato ilícito, do efetivo dano, e do nexo de causalidade entre esses.

Quanto ao primeiro, nota-se na r. sentença certo grau de dicotomia, porque, “
data venia
”, são contrastantes os fundamentos elencados para acolhimento de uma pretensão indenizatória e afastamento da outra.

De um lado, o MM. Juiz admitiu que a Locadora “
não adotou providências adequadas para resolver o impasse
”, e que esta cometeu ato ilícito gerador de responsabilização civil quando exigiu do consumidor que esse se deslocasse até sua sede para buscar outro automóvel, dizendo expressamente que “
a responsabilidade pelo envio de outro veículo seria unicamente da ré
”; restou condenada à indenização por danos materiais.

Lado outro, o magistrado entendeu inexistir qualquer ilicitude civil no fato de a Locadora ter “
disponibilizado um táxi
” para que o autor percorresse os 190km que o separavam da sede e lá recebesse automóvel substituto, porque isso fez com que ele não ficasse “
totalmente desamparado
”; anotou, ainda, que, mesmo usando veículo defeituoso, o autor e sua família conseguiram chegar em Ilha Bela/SP, daí porque tudo isso não passou de mero “
dissabor ou aborrecimento, mesmo considerando a idade avançada da avó do autor que também viajava no veículo
”.

Ora, convenhamos!

O autor tem plena razão ao dizer que o pedido de indenização por danos morais não se vincula exclusivamente às avarias ou falhas mecânicas do veículo alugado.

Cite-se, a propósito, trecho da petição inicial:

“Quanto a obrigação de reparar o dano causado ao consumidor deve se levar em consideração a clara má-fé e descaso da Requerida em não só disponibilizar um serviço defeituoso (veículo com falhas mecânicas como também nada fez para resolver o problema, deixando o Requerente a mercê da própria sorte”
(sic – cf. Id. n

º 71766480 - pág. 1).

A diferença entre “
nada fez para resolver o problema
” e “
não adotou providências adequadas para resolver o impasse
” é exclusivamente a escolha de palavras pelo redator. É exatamente esse o ponto em que, segundo a sentença, reside ilícito civil que justifica a condenação da Locadora à indenização pelos danos materiais, e essa conclusão, por lógica aristotélica, também deveria ser aplicada à violação extrapatrimonial.

Não se pode nem mesmo cogitar de que a jurisprudência repele o acolhimento do pedido ao assentar que “
a existência de possível defeito em veículo locado, prontamente substituído pela prestadora de serviço, é inapta a ensejar dano de natureza extrapatrimonial
”, porque esse entendimento se aplica às hipóteses em que o consumidor se queixa exclusivamente do próprio defeito do carro, apontando vulneração ao patrimônio abstrato porque sua segurança foi supostamente colocada em risco, e esse não é o caso.

O fornecimento de veículo defeituoso é, aliás, o menor dos problemas mencionados na petição inicial; como se vê da narrativa fática, o dano moral se deu pelo contexto dos fatos e pelos sucessivos entraves e descasos da Locadora, que começaram bem antes da retirada do automóvel.

Além disso, esse entendimento não pode ser aplicado ao caso por outro motivo bastante simples: não houve “
pronta substituição
” do veículo; houve, isso sim, ainda maiores embates entre os envolvidos, sendo que, ao final, a Locadora resolveu “
cancelar
” o contrato e buscar o automóvel, negando-se a substituí-lo.

E isso deu azo a outros fatos apontados pelo autor como geradores de dano moral indenizável, a saber, a inviabilização de seus deslocamentos dentro de Ilha Bela/SP e, mais importante, da volta até São Paulo/SP, sem contar os constrangimentos junto aos filhos, esposa e avó, porque o autor, pai de família e provedor, não pôde fornecer-lhes a comodidade esperada nas férias, e também junto à prima, a quem o autor teve que pedir que fosse até Ilha Bela/SP buscar a avó e a levasse até São Paulo/SP e, então, voltasse para sua casa numa terceira cidade.

Assim, se a própria sentença admitiu a ilicitude da conduta da Locadora ao não solucionar o problema, e se não se verifica o óbice jurisprudencial mencionado pela sentença, a pretensão indenizatória somente poderia ser afastada se faltante demonstração do efetivo dano ou se houvesse ruptura do nexo de causalidade, o que obviamente não é o caso, já que absolutamente evidentes os sentimentos de frustração, desrespeito, diminuição, vergonha e relevante preocupação aos quais o autor foi submetido precisamente em razão da conduta da ré/apelada.

O pedido de indenização por danos morais deve, pois, ser acolhido.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, os dois últimos aspectos são os que mais chamam a atenção, dado o alto grau de reprovabilidade da conduta da Locadora, que, além de não envidar esforços para solucionar corretamente a problemática toda, que, frise-se, é de sua responsabilidade, preferiu romper unilateralmente a avença a atender os reclames perfeitamente razoáveis do consumidor.

Também expressiva a extensão do dano moral, pois, como dito, o autor não só foi exposto à preocupação de descer a serra paulista conduzindo e transportando sua família em veículo defeituoso, como também, frustrado pela negativa de solução da questão pelos prepostos da Locadora.

Depois, viu-se ainda mais desrespeitado quando a Locadora, que lhe exigia deslocamento de quase quatrocentos quilômetros (Ilha Bela a São Paulo, ida e volta) para buscar um carro substituto, mandou ao litoral um guincho vazio para reaver o automóvel defeituoso, deixando-o a ver navios.

Ao final, ainda foi submetido à frustração dos planos de passeios para as breves férias, ao constrangimento com filhos, esposa e prima, e à preocupação com a saúde de sua avó. E isso sem considerar o fato de essa ter sido a última viagem em sua companhia, já que essa derradeira particularidade não foi apontada na petição inicial.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar parcialmente e a sentença e julgar inteiramente procedente o pedido, condenando a ré também ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 15 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão.

Considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual, porque o ato lesivo não se prende exclusivamente à falha na prestação do serviço contratado, fixo o termo inicial dos juros de mora de 1% a.m. na data do evento danoso (data da comunicação da avaria do veículo).

Condeno a ré, ainda, à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021